Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701740-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, na ação de conhecimento no processo n. 0703179-41.2024.8.07.0016 (2a Vara Fazendária do Distrito Federal), nos seguintes termos: DECISÃO I. rata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JÚLIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO, representada por seus genitores, contra o INAS - DF, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, na condição de dependente de seus pais e, no mês de novembro de 2.023, foi diagnosticada com apneia obstrutiva do sono grave, razão pela qual necessita ser submetida a procedimento cirúrgico. Afirma que a ré se recusa a custear o tratamento. Pede, em caráter liminar, tutela provisória de urgência, para que o réu autorize o procedimento e promova a cobertura das despesas do tratamento. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida se presentes os pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC. No caso, os elementos existentes nos autos evidenciam a alta probabilidade do direito alegado pela autora e do abuso de direito na recusa da ré em custear o tratamento. A autora é pessoa com deficiência intelectual, conforme relatório médico ID 183838568 e, diante de tal condição, o procedimento é essencial para resguardar a sua saúde, integridade física/psíquica e dignidade. A lei 9.656/98, que deve ser observada no plano de saúde oferecido pelo INAS, impõe coberturas mínimas, que incluem o procedimento médico sugerido à autora pelo médico assistente. A alegação genérica de que o INAS não garante cobertura para tal procedimento indica evidente abuso de direito, em especial diante dos termos explícitos da referida legislação. De acordo com o artigo 12 da referida lei, são exigências mínimas, a cobertura de internações hospitalares, despesas de honorários médicos, exames complementares para controle e evolução da doença e qualquer outro gasto relacionado ao tratamento de qualquer enfermidade que não está excluída pela lei (artigo 10). O procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente consta no rol da ANS e é essencial para o tratamento da enfermidade que acometeu a autora. Não há qualquer cláusula contratual ou regra legal que exclua a cobertura de despesas deste tipo de procedimento cirúrgico. A própria ré oferece este mesmo procedimento em sua rede credenciada, conforme evidencia o documento apresentado pela autora. Não há qualquer justificativa para a recusa da ré. Por outro lado, há urgência e perigo de dano, em especial porque a autora é pessoa com deficiência e a enfermidade poderá prejudicar, de forma considerável, sua saúde e qualidade de vida, com grave risco. Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam a gravidade e urgência do procedimento. Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar que a ré, no prazo de 24 horas, AUTORIZE a cobertura integral dos custos referentes ao procedimento cirúrgico sugerido pelo médico assistente, incluindo honorários médicos, materiais a serem utilizados e todos os insumos necessários para o procedimento cirúrgico e tratamento, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 500.000,00. Intime-se para cumprimento. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. NOFIFIQUE-SE O MP para intervir no feito. Anote-se a prioridade para tramitação do feito. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Sem prejuízo, deverão os representantes da menor, em 15 dias, recolher as custas processuais. BRASÍLIA-DF, assinado eletronicamente. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito (id 179540535). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) não há documentos habilitados para comprovar a urgência necessária para a concessão da tutela; b) o procedimento solicitado refere-se a tratamento de uma patologia crônica, desprovida de caráter emergencial, por não envolver risco iminente à vida e não guardar relação com a deficiência intelectual da parte agravada; c) “Consoante o relatório odontológico (ID. 183838573), a Agravada, atualmente com 17 anos, apresenta “Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias” (CID. 10 K07.2) e “Assimetria facial entre as arcadas” (CID. 10 Q 67). Dessarte, evidencia-se que as deformidades em comento são preexistentes, desenvolvendo-se gradualmente com o crescimento da requerente. Patologias crônicas são moléstias de evolução lenta e de longa duração, que podem acompanhar o paciente ao longo da vida”; d) “Se a Agravada tem convivido por 17 anos com as anomalias sem que ocorressem quaisquer riscos a sua vida ou saúde, não há razões que justifiquem a concessão de uma liminar para cumprimento no prazo de 24 horas”; e) “o próprio documento médico (ID. 183838573) foi criterioso e cauteloso na escolha das palavras, não atestando qualquer caráter emergencial do procedimento cirúrgico. Ao contrário da decisão em apreço, o relatório apenas apontou que as anomalias causam desconforto à Agravada, indicando que a cirurgia seria necessária para evitar o recurso a analgésicos”; f) “apesar de o relatório odontológico mencionar que a parte autora é portadora da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, não foram juntados aos autos exames de Polissonografias (instrumento responsável por avaliar a qualidade do sono e identificar complicações) que corroborassem o Diagnóstico"; g) existe o perigo da demora inverso, pois a concessão da liminar implicará mais prejuízos à parte agravante do que os danos que visa evitar à agravada, ao impor um prazo tão exíguo (24 horas) para cumprimento, sob pena de multa diária elevada de R$100.000,00 (cem mil reais), com imposição de prejuízo, inclusive, a outros pacientes do INAS, em face do deslocamento de recursos para atender o caso não emergencial da agravada; h) a multa coercitiva é incoerente e possui natureza punitiva, pois extremamente superior ao valor dos “procedimentos médicos requeridos pela parte, que perfazem o montante de R$40.000,00, conforme o orçamento de Id. 183838576”; i) o relatório médico juntado foi subscrito por um cirurgião dentista “e não por um profissional da medicina”, de modo que “o tratamento com cirurgião dentista é uma especialidade que não compõe a rede credenciada da agravante e tampouco faz parte do rol de especialidades credenciadas”; j) “não se aplica ao INAS as normas expedidas pela ANS, tendo em vista que a própria lei ressalvou às entidades de autogestão”; k) “a possibilidade de adoção de procedimentos sem previsão contratual de cobertura subverte todo o planejamento atuarial, elevando potencialmente as despesas para a operação do plano”; l) O INASDF não é um plano odontológico e, em regulamento, deixa explicitado ao prestador e ao beneficiário da NÃO COBERTURA dos procedimentos odontológicos, sejam decorrentes de traumas, fraturas, complicações etc., incluindo aqueles realizados por cirurgião odontológico bucomaxilofacial; e m) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Pede, liminarmente, a “concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o cumprimento imediato da obrigação imposta na decisão recorrida, bem como da multa estipulada pelo juízo”. No mérito, a reforma da decisão. Subsidiariamente, “na remota hipótese de não provimento integral do recurso, o que se admite apenas por cautela, requer a fixação de prazo razoável para cumprimento da medida e a redução da multa diária fixada”. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) da concessão da tutela para determinar à agravante a realização de procedimento cirúrgico bucomaxilo-facial, em situação de urgência ou emergência, ou então, subsidiariamente, fixar critérios mais razoáveis para cumprimento das medidas necessárias. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresentaria satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As teses envolvidas gravitam na ausência de risco de vida da agravada na realização da cirurgia bucomaxilo-facial (ausência do risco de dano); o plano de saúde é de autogestão, e o procedimento vindicado não possui cobertura no plano assistencial (ausência da probabilidade do direito); e por fim, que, acaso deferida a medida, que sejam fixados parâmetros razoáveis, com prazo mais elástico ou com a redução da multa imposta. É certo que “o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). No caso concreto, o circunstanciado laudo médico odontológico, de 21 páginas, assinado por cirurgião buco-maxilo-facial, relatou, em essência, o seguinte: “QUEIXA PRINCIPAL A paciente compareceu à Orus Clínica Odontológica, encaminhado por seu ortodontista no qual está realizando preparo ortodôntico pré-cirúrgico, dificuldade severa na fonação e respiração, acompanhado de dor na articulação temporomandibular nos movimentos funcionais de lateralidade e protrusão. A paciente relata que a condição clínica atual corrobora com seu quadro de apneia obstrutiva do sono. EXAME FISICO E DIAGNÓSTICO Ao exame físico, a paciente em uso de dispositivo ortodôntico fixo e utilizando a técnica do arco segmentado, uma vez que a ortodontia funcional não é capaz de corrigir discrepância de forma de arco esquelética, reportou dor na palpação articular bilateral em posição de máxima abertura, dor à palpação nos músculos pterigoideo lateral e medial, alteração nos movimentos funcionais mandibulares, ausência de estabilidade oclusal e dificuldade mastigatória e de abertura bucal. Durante a fala e principalmente na pronúncia de fonemas lábio dentais encontra dificuldade. Na análise extrabucal o paciente apresentou deformidade dento facial com discrepância transversa de maxila e deficiência antero posterior de maxila e mandíbula. Ao exame intra-bucal o paciente apresenta-se com oclusão Classe II de Angle, com mordida profunda. Essa relação anômala classe II de Angle foi verificado por análises clínica, facial, radiográfica e pelos métodos cefalométricos convencionais. O diagnóstico final do caso foi deficiência transversa de maxila e deficiência antero posterior de maxila e mandíbula, também acometido da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. O tratamento para correção da oclusão é cirúrgico e funcional com realização de cirurgia ortognática de avanço dos maxilares apara correção das discrepâncias e melhor no quadro da Apeia Obstrutiva. PREPARO ORTODÔNTICO CIRÚRGICO O preparo ortodôntico com vistas a cirurgia ortognática tem o objetivo de remover todas as inclinações dentárias que naturalmente surgem em face da discrepância esquelética. Todos os elementos dentários possuem inclinações, angulações fisiológicas que devem respeitar as bases apicais (Quantidade óssea existente na porção dos maxilares que sustentam as raízes dentárias). Basicamente o preparo ortodôntico consiste em três etapas que são descompesação, alinhamento e nivelamento. A ortodontia prévia a cirurgia ortognática confere estabilidade devido a devolução do dente à posição natural e fisiológica. Ao final dessa fase prévia que tem duração aproximada de 10 meses, o paciente encontra-se apta ao procedimento, mas a oclusão da paciente está totalmente alterada devido aos movimentos da ortodontia pré cirurgia. Sabendo que a compensação natural dos dentes é com o objetivo de minimizar a deformidade dento facial. Assim, após essa fase não existe qualquer relacionamento dentário viável a fim de permitir qualquer relacionamento dentário fisiológico. Os problemas oclusais e álgicos aumentam significantemente e gradativamente com o término dessa fase pré cirúrgica. Por isso, o aumento da sintomatologia dolorosa é intenso ao final desta etapa. Somando-se a isso, a piora na oclusão reflete diretamente na mastigação e fonação. Assim essa alteração promovida por essa fase causa um distúrbio oclusal transitório que é corrigido com a cirurgia. Logo, a mastigação de alimentos se torna impossível uma vez que a alteração oclusal impede a correta trituração do alimento. A instabilidade oclusal provocada pela discrepante mordida acarreta trauma oclusal, contato prematuro e a consequente sofrimento dano no periodonto de sustentação (parte óssea que sustenta os dentes). Uma vez alinhados esses achados clínicos ficam explicado todos os sinais e sintomas relatados na queixa principal. A instabilidade oclusal gera cronicamente a perda de sustentação óssea dentária em um processo crônico, lento e felizmente reversível. Nesse caso a camuflagem do caso seria desastroso pois a correção mandibular em baseada na maxila com a presença do "PITCH" corrigiria a mandíbula na maxila mal posicionada. Por sua vez, o equilíbrio oclusal é afetado e clinicamente aparecendo todas os sintomas acima descrito na primeira parte desse relatório. Por outro lado, a DOR em toda a sua extensão é combatida na solução da causa, mas inicialmente deve ser tratada com analgésicos para alívio sintomático, cujo uso contínuo pode provocar efeitos colaterais do uso crônico sem efetivamente combater a causa da sintomatologia dolorosa. Assim o uso crônico de drogas analgésicas pode provocar danos de difícil tratamento clínico como hipertensão arterial, gastrite, hepatite medicamentosa, além de dependência psíquica, principalmente analgésicos de ação central que são largamente associados para combater esse tipo álgico decorrente de má-oclusão secundariamente a síndrome da dor e disfunção miofacial. [...] O caso em questão é visivelmente cirúrgico, funcional e complexo de ser operado, portanto a determinação exata dos movimentos ósseos a serem realizados só será realizada após a aprovação da internação hospitalar, procedimentos e materiais solicitados. Trata-se de movimento instável uma vez que serão realizados o avanço maxilar e a fixação com placas e parafusos do sistema 1.5 e 2.0 tipos (bilateral). O objetivo desta movimentação é corrigir o posicionamento errôneo dos maxilares. Durante o reposicionamento maxilar, espaços entre os segmentos movimento ostetomizados serão criados e isso torna imperativo o preenchimento de biomateriais que viabilizam o processo de reparo e o processo de remodelação segundo as leis de Wolf que explica sobre as propriedades mecânicas do tecido ósseo. Certo da clareza das informações neste descritas, solicito autorização da internação hospitalar, procedimentos, materiais e honorários da equipe cirúrgica e anestésica. Foi indicado com a finalidade de tratar a discrepância transversa de maxila. RESULTADOS ESPERADOS Os resultados esperados da cirurgia correspondem a uma mastigação adequada e satisfatória, equilibro facial que permita a função do paciente sem a presença de sintomatologia dolorosa e fonação correta. Limitação da disfunção articular, objetivando um funcionamento articular fisiológico para o paciente ajudando uma correta oclusão dentária em classe I com padrões funcionais, dinâmicos e estáticos normais. A reposição óssea de maxila, mandíbula também permitirá um fechamento bucal adequado, funcionamento da língua com o correto espaço e volume para a mobilidade da língua, compatível com função mastigatória, função respiratória e da fonação. O fato de não efetuar o este procedimento cirúrgico, o agravamento da situação clínica atual pode ser diagnosticado no futuro, com aumento das dores articulares, degeneração dos tecidos circunjacentes que compõe a articulação craniomandibular, principalmente o disco articular e possível desenvolvimento de patologias gástricas devido a inabilidade de mastigação correta. Isso, certamente evoluirá com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória, função respiratória e fonação. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático associado ao quadro clínico acima descrito que, certamente necessitará de outros procedimentos cirúrgicos de maior complexidade, tais como prótese total de articulações temporomandibulares, mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático que, certamente necessitará de outros procedimentos cirúrgicos de maior complexidade e mais invasivos, tais como reposicionamento discal, discectomia ou até prótese total de articulações temporomandibulares. Esses procedimentos elencados são no mínimo mais complexos, de maior custo biológico e econômico. Diante do exposto, solicito a cirurgia uma vez que o quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa usando de maneira crônica drogas para tratar a dor que a maioria dos pacientes apresentam no término do tratamento ortodôntico, somando a isso o uso contínuo de antinflamatórios e protetores gástricos. Assim, reforço a solicitação de um dia de internação, anestesia geral e liberação do material cirúrgico detalhado adiante em CONSIGNAÇÃO. Associado a isso, solicito a presença do representante (perito) do plano de saúde para verificação e utilização "in loco" dos materiais cirúrgicos. Procedimento será realizado no Hospital da rede credenciada determinado pela operadora em Brasília.” (destaques nossos) É possível entrever que, embora não seja uma situação de risco iminente à vida da paciente, ela está com sua saúde afetada, e necessita realizar a cirurgia para correção da “mastigação adequada e satisfatória, equilibro facial que permita a função do paciente sem a presença de sintomatologia dolorosa e fonação correta”. A cirurgia também se justificaria em razão do quadro de dor que a paciente relata, além das diversas dificuldades nas funções respiratória, mastigatória e fonação, bem como no risco de adquirir novas enfermidades pelo uso de medicamentos, conforme relatado no laudo (gastrite, hepatite medicamentosa, etc). Contudo, não se observa, no supracitado laudo médico odontológico, a indicação clara e inequívoca de que a cirurgia há de ser realizada em grau de emergência ou urgência, a ponto de exigir a sua realização no prazo exíguo de vinte e quatro horas, sob pena de o INAS-DF arcar com considerável multa cominatória, bem superior ao próprio custo do procedimento em si. A imposição de multa em prazo breve praticamente condena a autarquia distrital ao seu pagamento. Se não desponta a indicação de urgência da cirurgia, resulta comprometida a urgência da antecipação da tutela. Ressalte-se ainda que a autarquia, no ofício n. 49/2024 (id 55059342), declara que “este Plano de Assistência Suplementar à Saúde não possui cobertura estendida a qualquer procedimento de natureza odontológica, devido à expressa vedação no seu regulamento, que destina-se à disciplinar a organização, implantação e funcionamento do GDF Saúde, como plano em regime de autogestão, compreende o atendimento ambulatorial e internações hospitalares com obstetrícia, sendo as coberturas prestadas pela rede credenciada composta por médicos, clínicas especializadas, hospitais e laboratórios localizados no Distrito Federal e no Entorno, credenciados pelo INASDF”. E independentemente disso esclarece, ainda, que “o procedimento autorizado na referida decisão é um tratamento de uma patologia crônica, não emergencial por não envolver risco potencial de vida, o qual já está em processo de cotação porém, não se obteve resposta do setor privado até a presente data”. Nesse panorama, considerando a inexistência de prova inequívoca de urgência na realização da cirurgia, bem como a alegação da autarquia distrital de inexistência de cobertura odontológica, e por fim, na informação de que a realização de tal procedimento, por não se inserir na rede credenciada, demanda prazo razoável para cotizar e contratar adequadamente os prestadores de serviço perante o setor privado, para que a cirurgia seja minimamente exequível, pondero ser mais razoável suspender a decisão agravada, ao menos até que se perfectibilize o contraditório. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. 1. Não é cabível dilação probatória em Agravo de Instrumento para aferir se a patologia acometida pela autora agravada se qualifica, ou não, como de urgência apta à realização da cirurgia ortognática vindicada, bem como acerca da ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo. A matéria deverá ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual. Certo que, para fins da tutela de urgência, os requisitos legais encontram-se ausentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1793896, 07384101720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente, além da probabilidade do direito alegado, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. 2. No caso, as alegações trazidas na petição de recurso não se mostram, em juízo de cognição sumária, aptas ao deferimento da tutela antecipada, vez que, a natureza do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante demanda dilação probatória ampla, a fim de se averiguar se faz parte da cobertura contratual, o que não é possível em sede de agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1686629, 07231676720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. JUNTA MÉDICA. NEGATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora requereu que a operadora demandada seja obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em seu favor ("Osteotomia alvéolo-palatina - 1x" e "Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo - 1x"), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravante na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de probabilidade do direito alegado. 4. Embora o relatório emitido pelo dentista da parte agravante recomende o procedimento cirúrgico odontológico, verifica-se que o plano de saúde, em cumprimento à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, fundamenta a negativa do tratamento em parecer técnico desfavorável por meio de junta odontológica em divergência à solicitação do dentista da autora acerca da cobertura pela segmentação hospitalar, consignando que "o procedimento deve ser realizado em consultório odontológico, sob anestesia local". 5. Nesse contexto, não há verossimilhança nas alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita. 5.1. A negativa de cobertura decorreu com amparo em análise realizada por junta odontológica instaurada para resolução de dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017). 6. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais e suporte anestésico solicitados pelo dentista da recorrente demandam a respectiva dilação probatória. 7. Precedente: "2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia." (07517486320208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 11/5/2021). 8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1715983, 07095449620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enquanto pender o efeito suspensivo, a agravante disporá de maior disponibilidade de tempo para prospectar e contratar, perante o setor privado, os prestadores de serviço de forma mais adequada, o que atende, em certa medida, aos interesses da parte agravante e da própria parte agravada, que, caso seja favorecida, ao final, com a concessão da tutela, obterá o serviço mais bem executado pela melhor organização de procedimentos e obtenção de material adequado. Portanto, para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I), sem se descuidar da (eventual) possibilidade de reversão da medida antes ou quando do julgamento do mérito do presente recurso. Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator